Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. DIALETICIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto ao pedido de reforma da decisão, verificou-se a inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.
2. O provimento jurisdicional em contrariedade à pretensão autoral não equivale a julgamento extra ou ultra petita.
3. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar. Inexiste nulidade quando se entende suficiente a prova constante nos autos, caso em que se torna desnecessária a produção de qualquer outra prova.
4. Incabível a inclusão de pedido cominatório, quando não foi assim demandado, e, caso adviesse de iniciativa do Magistrado sua consideração, extrapolando a pretensão deduzida na demanda e a ele apresentada, configuraria ofensa à inércia da jurisdição e à necessária imparcialidade do Juiz.
5. Eventual ampliação subjetiva da demanda, com a inclusão da testemunha seria irrelevante para a suficiente comprovação demonstrada nesses autos de inexistência de contrato de compra e venda a obrigar mutuamente as partes, tampouco acerca da responsabilidade do Autor, proprietário não comunicante da venda, quanto aos débitos decorrentes do veículo. Assim, qualquer pretensão do Autor em face da testemunha é pedido absolutamente discrepante da demanda ajuizada, não havendo que se falar em obrigatória ampliação subjetiva a causar nulidade pela sua não observância.
Apelação parcialmente conhecida e não provida.